Tribunal: STF
Processo: HC 262134
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.019.730/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. As decisões judiciais que autorizaram e prorrogaram a interceptação telefônica foram devidamente fundamentadas, considerando a complexidade da investigação criminal voltada ao desvendamento de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas. 



    6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite prorrogações sucessivas de interceptação telefônica, desde que devidamente motivadas e demonstrada a necessidade da medida diante da complexidade da investigação. 



    7. A ausência de manifestação prévia do Ministério Público não macula a interceptação telefônica, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, pois a Lei nº 9.296/1996 permite que a medida seja determinada pelo juiz a requerimento da autoridade policial. 



    8. A inclusão do número telefônico do agravante foi devidamente justificada pela existência de vínculos entre ele e os demais investigados, demonstrados nos autos, e pela necessidade de identificar todos os integrantes da organização criminosa. 



    9. O exame aprofundado das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação e as prorrogações da interceptação telefônica demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “necessária a nulidade da interceptação telefônica, tendo em vista que o Juiz que a autorizou não tomou o cuidado necessário quando analisou o pedido, de modo que apenas deferiu a medida sem qualquer fundamentação concreta do possível envolvimento dele com a finalidade do procedimento”. Ao final, “requer seja concedida a ordem para a declaração da nulidade do processo por ausência flagrante de fundamentação para as interceptações telefônicas contra o paciente Leonel, bem como o reconhecimento da contaminação das demais provas colhidas, tendo em vista que se basearam única e exclusivamente nos elementos colhidos pela medida cautelar”.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do inciso XII do artigo 5º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/1996, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (STF, 1ª T., HC 260498 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, decisão: 22/9/2025; STF, Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008; STF, 1ª T., HC 94.028 Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Informativo STF nº 648; STF, 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão: 28/6/2011. No Superior Tribunal de Justiça, conferir: STJ, 5ª T., HC 104.005/RJ Rel. Min. JORGE MUSSI, decisão: 8/11/2011. 



    Não há dúvidas, portanto, de que o afastamento da inviolabilidade constitucional em relação às comunicações telefônicas exige a presença da imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou a realização de interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis (STF, HC 253543 AgR, 1ª T., Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, decisão: 14/4/2025; STF, 2ª T. HC 105.527/DF Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/5/11; STF, 1ªT. HC 94.028 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, Pleno, Inq. 2.424 Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008). 



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consignou a inexistência de nulidade, assentando o seguinte:



    No que tange à alegada nulidade da interceptação telefônica por ausência de fundamentação idônea, verifico que as decisões judiciais que autorizaram e prorrogaram a medida foram devidamente motivadas, considerando a complexidade da investigação criminal voltada ao desvendamento de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas. 



    A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são lícitas as prorrogações sucessivas de interceptação telefônica, desde que cada renovação esteja motivada na situação concreta e na necessidade da medida. Nesse sentido, a Sexta Turma desta Corte decidiu recentemente:



    [...]



    No caso em análise, as decisões impugnadas revelam motivação suficiente e aderente à complexidade da investigação criminal. A decisão inicial de 22 de julho de 2019 (fls. 134–137) foi proferida com base em representação policial fundamentada, indicando a necessidade da medida para apuração de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico praticados por organização criminosa estruturada. 



    As prorrogações subsequentes foram igualmente justificadas pela continuidade e complexidade da investigação, pela necessidade de identificação de todos os integrantes da organização criminosa e pela imprescindibilidade da medida para colheita de elementos probatórios.



    [...]



    Por fim, a alegação de que a inclusão do número telefônico do agravante foi feita de forma genérica e sem elementos concretos não merece prosperar. 



    Conforme se extrai dos autos, a investigação criminal demonstrou a existência de vínculos entre o agravante e os demais investigados, justificando a inclusão de sua linha telefônica no monitoramento (fls. 758–764). A complexidade da investigação e a necessidade de identificação de todos os integrantes da organização criminosa justificaram plenamente a medida. 



    Destaco que o exame aprofundado das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação e as prorrogações da interceptação telefônica demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus , que exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal.



    Em face de tal quadro, não se constata o vício apontado. Conforme assentado pelas instâncias antecedentes, a decisão que autorizou as interceptações telefônicas encontra-se devidamente fundamentada, com base em representação da autoridade policial, no qual se demonstrou a imprescindibilidade da medida. A esse propósito, registrou o Tribunal de origem: 



    [...] ao contrário do sugerido pelos impetrantes, nota-se que a interceptação telefônica, bem como as posteriores prorrogações, após as respectivas representações da autoridade policial, foi deferida com base nas circunstâncias do caso concreto e em um contexto em que os elementos até então colhidos ao longo das investigações autorizavam e indicavam o deferimento de referida medida cautelar, inexistindo, pois, qualquer irregularidade. 



    Nesse sentido, o magistrado de origem pontuou, posteriormente, que as conversas até então monitoradas “indicam a existência de um grupo de traficantes que atua no meio universitário local, sem prejuízo de contato com outras pessoas distintas desse universo tão propenso, na atualidade, a consumo de droga e, assim, ao narcotráfico.” (fls. 306). 



    Ainda em decisão posterior, pontuou que “a interceptação telefônica, telemática e de fluxo de dados continua sendo não apenas necessária, mas indispensável à colheita dos elementos investigativos” (fls. 367/368), o que se nota da análise dos documentos acostados os autos de origem, que deram supedâneo, inclusive, ao recebimento da denúncia e ao prosseguimento da ação penal movida em desfavor do paciente e dos corréus.



    Depreende-se dos autos que os relatórios que acompanharam os pedidos de interceptação e as subsequentes renovações se revestiram de demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a natureza das condutas criminosas investigadas. Assim, não há como declarar a nulidade das decisões, que estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 255104 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 5/6/2025; HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015. 



    É importante registrar que a referência às razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida. Nessa linha de consideração: 



    [...] 



    2. Não obstante a interceptação seja instrumento excepcional e subsidiário à persecução penal, esta Corte tem admitido a prorrogação da medida, desde que as decisões sejam devidamente motivadas e observem o prazo de 15 dias entre cada uma delas, como ocorreu no caso. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 125792 AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016). 



    Além disso, na linha dos precedentes desta CORTE, não há que se falar em violação ao disposto no art. 5º da Lei 9.296/1996 em caso de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, como ocorreu na espécie. Ilustrativo desse entendimento, confira-se o HC 83.515, Rel. Min. NELSON JOBIM, cujo voto registra: 



    A renovação da autorização da interceptação telefônica, longe de ser proibida pelo art. 5º da Lei 9.296/96, é permitida. 



    Ressalte-se que se trata de fatos complexos, que envolvem a investigação do relacionamento entre indivíduos e que acabou por resultar em denúncia de uma pluralidade de tipos e réus. 



    Somente uma investigação diferenciada, não-pontual e de acompanhamento contínuo poderia produzir prova suficiente a sustentar uma denúncia desse porte. 



    O juízo acerca da necessidade na renovação das autorizações de interceptação telefônica deve levar em conta a natureza dos fatos e dos crimes e das circunstâncias que envolvem o caso. 



    A denúncia (fls. 101/127), com a indicação de 13 (treze) réus, que se pauta em um conjunto complexo de relações e fatos, com a acusação de diversos crimes, dentre os quais a evasão de divisas, a formação de quadrilha, a lavagem de dinheiro e configuração de organização criminosa, não poderia ser viabilizada senão por meio de uma investigação contínua e dilatada a exigir a interceptação telefônica ao longo de diversos períodos de 15 dias. 



    Essa orientação foi reafirmada em diversos outros precedentes, como por exemplo: RHC 117.825-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/4/2016; HC 120.027, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016. 



    Nesse sentido, aliás, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 625.263-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Redator para o acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/6/2022), submetido ao rito da repercussão geral (Tema 661/RG), fixou TESE no sentido de que: 



    São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.



    A conclusão das instâncias precedentes, portanto, não diverge da orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.



    Por fim, registre-se que qualquer conclusão deste STF em sentido contrário, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente